Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728852-21.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANCELMO LOPES ALVES DESPACHO À defesa técnica, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de ID: 51077167. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador